Tribunal: TJSP
Processo: 2168461-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas

Ementa:

HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal – Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2168461-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é impetrante
JÉSSICA FERNANDA CARLINI e Paciente CRISTIANO RODRIGUES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168461-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2168461-03.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 0000695-95.2020.8.26.0666
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Comarca de Artur
Nogueira
Impetrante: Jéssica Fernanda Carlini
Paciente: CRISTIANO RODRIGUES PEREIRA
Voto no 39681
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Pleito de revogação
da
prisão
preventiva

Impossibilidade

Decisão
suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e
313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da
decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem
pública - Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o
cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares
previstas no art. 319, do Código de Processo Penal

Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado pela advogada Jéssica Fernanda
Carlini, em favor de CRISTIANO RODRIGUES PEREIRA,
que estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito da Comarca de Artur Nogueira.
De início, narra que o paciente foi preso
em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de
drogas, sendo decretada a prisão preventiva. Nesse contexto,
sustenta que a decisão combatida carece de fundamentação
idônea, considerando que não apresentou qualquer elemento
concreto que justifique a manutenção da custódia preventiva.
Destaca
as
condições
pessoais
favoráveis do paciente, que é primário e possui bons
antecedentes, além de vínculo na comarca em que tramita o
processo de origem e ocupação lícita. Pontua, ademais, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168461-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
acusado é responsável pelos cuidados de sua genitora, que
possui 63 anos de idade e diversas enfermidades.
Aduz que, se colocado em liberdade, o
paciente não apresentará risco à ordem pública, à instrução
processual ou à aplicação da lei penal, ressaltando que a
gravidade abstrata do delito não justifica a imposição de
medida mais gravosa.
Aponta que, em caso de eventual
condenação, o paciente fará jus à aplicação da causa de
diminuição prevista no §4o, do art. 33 da Lei de Drogas,
podendo ser fixado regime inicial diverso do fechado. A
conduta poderá, ainda, ser desclassificada para àquela
prevista no art. 28 da Lei de Drogas.
Por fim, e sustentando a suficiência da
imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, requer
a revogação da custódia, ainda que mediante a fixação de
referidas medidas diversas do cárcere (fls. 01/08).
A liminar foi indeferida à fls. 61/63.
Foram prestadas as informações de
estilo (fls. 65/66), tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado pela denegação da ordem (fls.
69/73).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168461-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Consta dos autos que, em tese, no dia
10 de maio de 2020, às 18h30min, na Rua Julieta Caetano
Menezes, Bairro Vista Alegre, nesta cidade e Comarca de
Artur Nogueira, CRISTIANO RODRIGUES PEREIRA,
trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros,
18 porções de cocaína, pesando aproximadamente 6,8g,
acondicionadas individualmente, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A Guarda Municipal estava realizando
patrulhamento de rotina pelo Bairro Vista Alegre, local
notoriamente conhecido como ponto de tráfico de drogas,
oportunidade em que avistaram CRISTIANO, que já é
conhecido do meio policial. Ao perceber a presença da
viatura, o denunciado demonstrou bastante nervosismo,
motivo que ensejou a abordagem pelos agentes da lei.
Em
busca
pessoal,
os
guardas
localizaram, nas vestes do acusado, um maço de cigarro com
a porções de droga apreendidas.
Indagado,
confessou
que
estava
vendendo as substâncias, pelo valor de R$ 10,00 cada
porção. Também foi encontrado, em posse do denunciado, a
quantia de R$ 139,00 em notas diversas, no mesmo bolso que
foram encontradas as drogas.
Pois bem.
Em atenta análise dos autos, não se
verifica qualquer ilegalidade na decisão combatida, que se
encontra devidamente fundamentada, em observância aos
preceitos legais e às circunstâncias do caso concreto. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168461-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sentido, o magistrado a quo destacou que: “(...) Ao abordar o
suspeito, identificado como CRISTIANO RODRIGUES PEREIRA, em
revista pessoal, foi localizado no bolso de sua blusa a quantia de R$
139,10 (centro e trinta e nove reais e dez centavos), e um maço de
cigarros, onde no seu interior continha 18 porções de cocaína, pesando
6,8 gramas, conforme laudo de constatação provisória (p. 9). Indagado,
Cristiano confessou que estava traficando, e cada invólucro estava
sendo vendido por R$10,00. A materialidade do delito vem demonstrada
pelo boletim de ocorrência anexo e pelo laudo de constatação
provisória,
havendo,
ainda,
indícios
suficientes
de
autoria,
consubstanciados nos depoimentos prestados em solo policial. De igual
sorte, o crime imputado a Cristiano é concretamente grave, haja vista
ter ele sido surpreendido portando drogas em plena via pública, em
porções individualizadas prontas para serem comercializadas a diversos
usuários, tendo, ainda, sido encontrada em seu poder certa quantia
pecuniária, circunstâncias que evidenciam se tratar de pessoa que
coloca em risco a ordem pública (art. 312 do CPP). No mais, o ilícito é
doloso e punido, em abstrato, com pena privativa de liberdade máxima
superior a quatro anos. Outrossim, afigura-se inadequada e insuficiente
a concessão das medidas cautelares diversas da prisão. Isso porque o
mero comparecimento periódico em juízo para o indiciado informar e
justificar suas atividades não impediria que ele tornasse a praticar
delitos. De igual sorte, o indiciado, caso fosse agraciado com a medida
cautelar prevista no inciso II do art. 319 do CPP, bem poderia traficar
drogas em locais não abrangidos pela decisão judicial, o que demonstra
a ineficácia da medida. Quanto à imposição de fiança, tem-se que o
crime de tráfico não a admite (art. 5o, XLII, CF). As medidas
cautelares previstas nos incisos V e IX do referido dispositivo legal,
por sua vez, mostram-se inócuas, porquanto não impediriam que o
indiciado utilizasse sua residência - ou arredores - para praticar o
comércio espúrio de entorpecentes. No mais, as medidas cautelares
previstas nos incisos III, IV, VI e VII do art. 319 do CPP não se
aplicam à espécie. Conclui-se, portanto, que a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de
liberdade provisória não é manifestamente cabível no caso em tela, não
havendo que se falar em violação à garantia constitucional da presunção
de inocência, pois a presente decisão não representa antecipação da
reprimenda, nem reconhecimento definitivo da culpabilidade. Registro,
por oportuno, que a pandemia de coronavírus que se alastra pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168461-03.2020.8.26.0000 -Voto no
6
sociedade não pode servir de argumento válido para beneficiar
criminosos, especialmente se considerado o fato de não haver
absolutamente nenhum estudo científico que comprove que os detentos
se encontram em situação mais grave que os cidadãos de bens, os quais
também se encontram trancafiados em suas casas. Quanto ao caso em
espécie, destaco que nenhum documento juntado aos autos indica que o
indiciado possui patologia que o coloque nos grupos de risco da
pandemia, tratando-se, isto sim, de adulto de apenas 38 anos de idade,
sem sinal de doença grave e que deve, por conseguinte, suportar as
consequências de suas condutas.” (fls. 35/36).
Não há que se falar, portanto, em ausência
de motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada,
não havendo como se cogitar de falta de
fundamentação que pudesse inquinar de nula a
respectiva decisão que abordou com objetividade a
ausência dos requisitos para a obtenção da
liberdade”
(TJSP,
Habeas
Corpus
no
1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal, Rel.
DES. DÉCIO BARRETTI, j. 08/02/2007).
Não se olvida que o art. 313, do Código
de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão
preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e
punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04
anos.
E, aqui, a lei penal prevê sanção de 05 a
15 anos de reclusão, estando a paciente, portanto, enquadrado
na condição do inciso I, do mencionado artigo do Estatuto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168461-03.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Processual.
Cabe salientar que o comércio ilícito de
entorpecentes, ainda que cometido sem violência e grave
ameaça, fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou
mais graves, o que provoca, com frequência alarmante,
intranquilidade para o seio da comunidade, justificando-se a
prisão cautelar, pois indispensável à garantia da ordem pública.
Note-se, ainda, que tem como principal
engrenagem motora a dependência química e psíquica,
principalmente por parte de jovens de diferentes classes
sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade
pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento
de tal vício.
Ademais,
conforme
relatado,
foram
encontradas 18 porções de cocaína em poder do acusado,
substância esta de alto poder lesivo e viciante, tendo ele
confessado aos policiais que as comercializaria a terceiros, o
que reforça os indícios de que a substâncias seriam destinadas
ao tráfico.
Nessa esteira, vejamos o que preconiza o
art. 282, do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas
neste Título [dentre elas, a prisão em
flagrante e a prisão preventiva] deverão ser
aplicadas observando-se a: (Redação dada
pela Lei no 12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos,
para evitar a prática de infrações penais;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168461-03.2020.8.26.0000 -Voto no
8
(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]
Registra-se o entendimento pacífico dos
Tribunais Superiores de que a vedação da concessão da
liberdade provisória em casos de crimes hediondos e a eles
equiparados
decorre
da
previsão
constitucional
da
inafiançabilidade.
Destaca-se a jurisprudência dominante:
"A
vedação
da
concessão
de
liberdade
provisória, com ou sem fiança, na hipótese de
crimes hediondos, encontra amparo no art. 5o,
LXVl, da CF, que prevê a inafiançabilidade de
tais infrações; assim, a mudança do art. 2o da
Lei 8.072/90, operada pela lei 11.464/07, não
viabiliza tal benesse, conforme entendimento
sufragado Pretório Excelso e acompanhado por
esta Corte. Em relação ao crime de tráfico
ilícito
de
entorpecentes,
referido
óbice
apresenta-se reforçado pelo disposto no art.
44 da lei n° 11.343/06 (nova Lei de Tóxicos),
que a proíbe expressamente" (STJ, 5a
Turma,
HC
n°
86642/SP,
Rel.
Min.
Napoleão
Nunes
Maia
Filho,
DJ
25.02.2008).(g.n)
E mais:
A proibição de liberdade provisória, nos casos
de crimes hediondos e equiparados, decorre da
própria
inafiançabilidade
imposta
pela
Constituição da República à legislação ordinária
(Constituição da República, art. 5o, inc. XLIII):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168461-03.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei n.
8.072/90 atendeu o comando constitucional, ao
considerar inafiançáveis os crimes de tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins,
o terrorismo e os definidos como crimes
hediondos. Inconstitucional seria a legislação
ordinária que dispusesse diversamente, tendo
como afiançáveis delitos que a Constituição da
República determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se reconhecer a
inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que,
ao retirar a expressão "e liberdade provisória"
do art. 2o, inc. II, da Lei n. 8.072/90, limitou-
se a uma alteração textual: a proibição da
liberdade provisória decorre da vedação da
fiança, não da expressão suprimida, a qual,
segundo a jurisprudência deste Supremo
Tribunal, constituía redundância. Mera alteração textual, sem modificação da
norma proibitiva de concessão da liberdade
provisória
aos
crimes
hediondos
e
equiparados, que continua vedada aos presos
em flagrante por quaisquer daqueles delitos.
3. A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o
delito de tráfico de drogas, cuja disciplina já
constava de lei especial (Lei n. 11.343/06, art.
44, caput), aplicável ao caso vertente. 4.
Irrelevância
da
existência,
ou
não,
de
fundamentação cautelar para a prisão em
flagrante
por
crimes
hediondos
ou
equiparados:
Precedentes.
5. Licitude da
decisão proferida com fundamento no art. 5o,
inc. XLIII, da Constituição da República, e no
art.
44
da
Lei
n.
11.343/06,
que
a
jurisprudência
deste
Supremo
Tribunal
considera suficiente para impedir a concessão
de liberdade provisória. Ordem denegada.
(STF, HC 93229, Rel. Min. Carmen Lúcia,
01/04/2008). (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168461-03.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Por outro lado, não se descuida ter o
Supremo
Tribunal
Federal
reconhecido,
em
sede
de
repercussão geral, a inconstitucionalidade de parte do artigo
44, da Lei de Drogas (RE 1038925/SP, Relator o Ministro
Gilmar Mendes, sessão de 18 de agosto de 2017).
Contudo, além de tal decisão não possuir
efeito vinculante, é sabido que o próprio STF admite a prisão
cautelar em casos de tráfico de drogas, agora com fundamento
no artigo 312 do CPP:
“(...) PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
INDEFERIDO. ART. 44 DA LEI 11.343/06:
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
PLENÁRIO
DESTA
CORTE
NO
JULGAMENTO
DO
HC
97.256.
SUBSISTÊNCIA,
NO
ENTANTO,
DA
JUSTIFICATIVA
DA
NECESSIDADE
DA
PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. (...). 1. O artigo 44 da
Lei 11.343/06
que veda a concessão de
liberdade provisória ao indivíduo preso em
flagrante pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
foi declarado inconstitucional
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do HC 97.256, Relator o Ministro
Ayres Britto, sessão de 10 de maio de 2012.
Naquela ocasião, o Pleno desta Corte decidiu que
o referido dispositivo afronta os princípios da
presunção de não culpabilidade e da dignidade
humana, determinando, todavia, o retorno dos
autos ao juízo de origem para que fosse
apreciada a existência, ou não, dos requisitos
da prisão preventiva, à luz do artigo 312 do
Código de Processo Penal. 2. In casu, contudo,
o indeferimento da liberdade provisória não se
deu com respaldo na vedação legal declarada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168461-03.2020.8.26.0000 -Voto no
11
inconstitucional por esta Corte, mas, sim, com
fundamento na necessidade da custódia para a
garantia da ordem pública e por conveniência
da instrução criminal. Isso porque o magistrado
singular concluiu que há elementos concretos
que indicam que, caso seja posto em liberdade,
o paciente continuará praticando a traficância.
Acrescentou, ainda, que a custódia facilitará o
reconhecimento do acusado pelas testemunhas.
(HC 119554 AgR / SP - SÃO PAULO, Rel. Min.
LUIZ FUX, j. em 05/11/2013).
Ressalta-se que a existência de condições
pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia e
nem têm força para alcançar a sua revogação, mormente
quando presentes os motivos autorizadores da medida, como
no caso em tela.
Ora, referidas condições não têm o
condão de, por si sós, garantir a concessão de liberdade
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção do cárcere.
Neste sentido:
"Habeas Corpus - Tráfico de Entorpecentes -
Liberdade Provisória - Impossibilidade de
deferimento - Menores atingidos pela ação
do paciente que promovia evento chamado
'mata
aulas'
-
Primariedade
e
bons
antecedentes - Requisitos que não obstam a
manutenção do encarceramento - Artigo 44,
da Lei 11.343/06 - Constitucionalidade -
Inexistência de constrangimento ilegal

Ordem
Denegada.”
(TJSP,
HC
990.10.049714-6,
2a
Câmara,
Rel.
Almeida Sampaio, j. 29/03/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168461-03.2020.8.26.0000 -Voto no
12
“A primariedade, os bons antecedentes, além
da residência fixa e do emprego definido, não
impedem a constrição cautelar quando está
se mostrar necessária. Inteligência desta
Corte e do Pretório Excelso.” (STJ, HC no
24.544/MG

Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini).
Ademais,
as
medidas
cautelares
alternativas ao cárcere, previstas no art. 319, do Código de
Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso
em comento.
Verifique-se a redação do art. 321, do
Código de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que
autorizam a decretação da prisão preventiva,
o juiz deverá conceder liberdade provisória,
impondo, se for o caso, as medidas cautelares
previstas no art. 319 deste Código e
observados os critérios constantes do art.
282 deste Código” (g.n.).
Frise-se que o direito de responder ao
processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em
caráter precário antes da sentença condenatória definitiva, o
que não ofende a garantia constitucional da presunção de
inocência.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168461-03.2020.8.26.0000 -Voto no
13
“Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em
decisão, ainda que sucinta, onde consignadas as
razões pelas quais entendeu necessária, descabe
pretender desconstituí-la com a invocação do
princípio da presunção de inocência, ou pela
circunstância de ser o paciente primário, radicado no
foro da culpa e com profissão definida” (Revista do
Superior Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119)
(g.n.).
No mais, nesta fase não há que se prever
eventual fixação de regime diverso do fechado ou a aplicação
da causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33 da Lei de
Drogas.
Desse modo, inviável a alegação de que a
manutenção da custódia implicaria desproporção entre o rigor
da medida constritiva e a provável reprimenda a ser aplicada,
mormente porque tais questões dependerão, de qualquer
maneira, da análise do preenchimento dos respectivos
requisitos legais por ocasião da sentença.
Registra-se, por fim, que não há como se
proceder à análise, nos estreitos limites do writ, das alegações
relativas ao mérito da ação penal.
Isso porque a prática do crime pelo qual foi
denunciado só pode ser examinada em sede de cognição
exauriente, uma vez que as alegações atinentes à autoria dos
delitos exigem profunda análise do conjunto fático-probatório,
o que é incompatível esta estreita via do habeas corpus.
Outrossim, do mesmo modo, não há que se prever eventual a
desclassificação da conduta para àquela prevista no art. 28 da
Lei 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168461-03.2020.8.26.0000 -Voto no
14
É a jurisprudência dominante:
“Inviável se mostra a análise da tese relativa à
insuficiência de provas para embasar o decreto
condenatório, visto que o habeas corpus, remédio
jurídico-processual, de índole constitucional, que tem
como escopo resguardar a liberdade de locomoção
contra ilegalidade ou abuso de poder, é marcado por
cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não
comporta o exame de questões que, para seu
deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto
fático-probatório dos autos, peculiar ao processo de
conhecimento” (STF; HC 71372/MS; Min. Arnaldo
Esteves Lima, DJE 21.02.2008).
“Exame de provas em habeas corpus é cabível desde
que simples, não contraditória e que não deixe
alternativa à convicção do julgador” (STF; HC; rel.
Min. Clóvis Ramalhete; DJU 18.9.81, p. 9.157).
E, em exame perfunctório que esta via
permite, verifica-se, neste momento, a existência de
suficientes indícios de autoria e prova da materialidade
delitiva a justificar a manutenção da prisão cautelar,
conforme se depreende dos documentos acostados aos autos.
Portanto, temerária a soltura do acusado
neste momento, pois a sua colocação em liberdade dar-se-ia
em grave risco à sociedade.
Destarte, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168461-03.2020.8.26.0000 -Voto no
15
EDISON BRANDÃO
Relator